Tribunal: TJDFT
Processo: 0714199-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA. DOLO. OCORRÊNCIA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO IDÔNEO (1/8). SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há como acolher a tese absolutória da defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes e harmônicas para demonstrar, indene de dúvidas, a autoria delitiva do descumprimento dos delitos descritos na denúncia.
2. Devidamente recrudescida a pena-base em razão do elevado grau de culpabilidade no delito de violência psicológica a mulher, pois demonstrado que o réu foi além do necessário para a caracterização do crime ao criar perfil falso da ofendida em rede social com o intuito de difamá-la perante a sociedade, postando falsa oferecimento de favores sexuais.
3. As circunstâncias do delito de perseguição desbordam do tipo penal e justificam a majoração da pena-base, pois demonstrado que o réu amedrontou a vítima ao enviar fotos de arma de fogo, além de ameaçá-la constantemente em suas abordagens, porquanto ameaças não são ínsitas ao tipo penal em comento.
4. Em que pese o legislador não ter estipulado critériológico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 6.1. No caso, a exasperação seguiu o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, em conformidade com o entendimento perfilhado por esta Turma.
5. Recurso conhecido e desprovido.